Tribunal: TJES
Processo: 5003918-22.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-22.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SPAGNOL OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003918-22.2020.8.08.0035

Recorrente: MARIA DAS GRACAS SPAGNOL OLIVEIRA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A
LIDE VERSA SOBRE EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TERCEIRA PESSOA EM NOME DA PARTE AUTORA. NARRA A POSTULANTE QUE RECEBEU EM SUA CONTA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, NO VALOR DE R$6.601,29 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM CONTRAPRESTAÇÃO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS DE R$163,11 (CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS). CONTRATO ESSE QUE DESCONHECE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INCLUSÃO PARA DESCONTOS JUNTO AO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2021. CONTRATO JUNTADO PELA PARTE REQUERIDA/RECORRENTE CONTENDO ASSINATURA DA PARTE AUTORA.
EM CONTESTAÇÃO PARTE RÉ PLEITEIA A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, ALEGANDO QUE O CONTRATO É INVÁLIDO, OU, EVENTUALMENTE, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS, ENTENDO SER PROCEDENTE A DEVOLUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM DECISÃO INICIAL, DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE
R$6.601,29 (SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO NO DIA 16/12/2020 CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO ACOSTADO NOS AUTOS.

CONSIGNAÇÃO QUE, A RIGOR, SEQUER DEVERIA TER SIDO PROVIDENCIADA NESTES AUTOS, JÁ QUE TAL PROCEDIMENTO É INCOMPATÍVEL COM A LEI Nº 9.099/95.

SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO DEPÓSITO JUDICIAL FEITO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, SOBRE O MAIS, QUANTO A EXTINÇÃO DO PROCESSO MEDIANTE NECESSIDADE DE PERÍCIA, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de extinção de feito, pautada na necessidade de perícia complexa. Sentença de extinção mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Reforma apenas no tocante a devolução à parte autora dos valores referentes ao depósito judicial realizado. Em realidade, trata-se de decorrência inexorável da revogação da tutela de urgência, que ordenou tal depósito.

Mister ressaltar que o depósito judicial realizado pela parte autora com intuito de discutir a existência e validade do contrato subsume-se à figura da ação de consignação em pagamento, regulada no art. 335, I, do CCB, c/c art. 539 e ss. do CPC.

Tratando-se a consignação em pagamento de ação de rito especial bifásico, não incluída no art. 3°, caput e incisos, da Lei n° 9.099/95, entende-se majoritariamente que o procedimento insculpido nesse diploma não se coaduna com a pretensão da parte, o que acarreta a falta de interesse processual, por inadequação da via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO É INCABÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, DIANTE DE SUA RITUALIDADE ESPECIAL. SENDO COMPETENTE O JEC PARA A AÇÃO PRINCIPAL, ADMITE, EM TESE E EXCEPCIONALMENTE, A CAUTELAR RESPECTIVA. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se comportam, no âmbito dos juizados especiais cíveis as ações consignatórias, já que apresentam procedimento próprio e especial, não se adequando ao processo sumaríssimo deste microssistema. 2. [...] (TJ-DF; ACJ 20020110298128; Ac. 160670; DF; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Des. Benito Augusto Tiezzi; Julg. 11/09/2002; DJU 24/09/2002; Pág. 132)

Assim, o pedido de autorização para depósito judicial, que a princípio foi deferido na decisão inicial de tutela de urgência, não se coaduna com o procedimento da Lei no 9.099/95. Logo, o valor depositado deve ser restituído à parte demandante.

Com o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento pela parte autora da quantia depositada judicialmente. Sem custas e honorários

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)